Tribunal: TJMT
Processo: 1019310-31.2019.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019310-31.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revisão de Tutela Antecipada]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (AGRAVANTE), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), CAMILA ANDRETTY - CPF: 831.021.161-91 (ADVOGADO), ANIZ ABDO FERREIRA - CPF: 889.600.561-20 (AGRAVADO), MAIRA SPINDLER DO AMARANTE FERREIRA - CPF: 878.198.051-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSTATAÇÃO, POR LAUDO PERICIAL, DE DEFEITOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEL VENDIDO POR EMPRESA IMOBILIÁRIA – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA ORDENAR ÀS RÉS QUE ARQUEM COM OS ALUGUEIS DOS AUTORES ATÉ O SANEAMENTO DOS VÍCIOS EXISTENTES NO IMÓVEL POR ELES ADQUIRIDO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DA EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS E PROVÁVEL RESPONSABILIDADE DAS RÉS PELA EXISTÊNCIA DESSES – ALEGAÇÃO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE VALORES EM CASO DE INSUCESSO DA DEMANDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – EVIDENTE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DOS AUTORES/CONSUMIDORES – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Sendo demonstrado, inclusive com vários laudos técnicos, elaborados até mesmo pela Secretaria Municipal de Defesa Civil, a existência de rachaduras e trincas na estrutura de contenção do imóvel, falta de drenagem em período chuvoso e de que esses são “provavelmente (devidos) a defeitos construtivos na contenção do muro”, plenamente possível o deferimento do pedido de antecipação da tutela formulado pelos proprietários do imóvel para ordenar à Construtora/Imobiliária ré que arque com alugueis dos autores em outro imóvel até o saneamento dos vícios encontrados no imóvel que tiveram que desocupar. 2. Sendo evidente a hipossuficiência técnica dos autores frente a magnitude da capacidade das empresas/rés, notadamente considerando sua estrutura interna, saúde financeira, presença em variadas localidades país afora e acesso a meios de perícia e engenharia própria, e igualmente evidente a probabilidade do direito alegado pelos autores/consumidores, deve ser mantida a decisão que defere o pedido de inversão do ônus da prova.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1019310-31.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. e SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “
Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
”

(Proc. nº 1016572-64.2019.8.11.0002), ajuizada contra as agravantes por ANIZ ABDO FERREIRA e MAIRA SPINDLER AMARANTE FERREIRA, deferiu parcialmente pedido de antecipação da tutela para determinar às rés/agravantes “
a arcar com o pagamento de alugueis aos autores, enquanto perdurar os vícios no imóvel
(a eles vendido pelas rés/agravantes)
, contados a partir da desocupação pelos autores do imóvel nº 574 situado no Condomínio Residencial Terra Nova, no valor de R$ 1,5 mil mensais
”, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (cf. doc. Num. 28700487 - Pág. 2/6).

As agravantes afirmam a “
ausência de verossimilhança das alegações veiculadas na exordial
” dizendo que não têm qualquer “
responsabilidade pelas patologias constatadas nos imóveis
”, inclusive porque “
as unidades autônomas foram entregues aos proprietários, entre 2009 e 2011, sem qualquer problema técnico e em conformidade com o memorial descritivo e com as normas vigentes à época
”.

Aduzem que, “
ante o relato dos moradores acerca dos problemas verificados nos imóveis,
(...)
promoveram uma visita in loco, ocasião em que constataram que as unidades autônomas localizadas nas quadras “P” e “Q” – onde está localizada a propriedade dos Agravados, não preservaram as características originais da construção, tendo sido objeto de diversas intervenções e ampliações, realizadas à revelia dos órgãos competentes
”, dando causa, assim, aos gravíssimos problemas estruturais constatados pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil, que determinou imediata desocupação dos imóveis.

Argumentam que, “
mesmo que se considere que os agravados não tenham realizado ampliações irregulares em sua residência, sua unidade autônoma pode ter sido atingida, de maneira reflexa, pelos danos decorrentes de ampliações erigidas de maneira irregular nos imóveis vizinhos
”, o que igualmente afasta a responsabilidade das agravantes pelos danos estruturais e, consequentemente, impede o deferimento do pedido de antecipação da tutela em seu detrimento.

Discorrem, ainda, sobre a “
irreversibilidade da tutela deferida
”, enfatizando que “
os agravados não teriam condições de devolver os valores já pagos
” em caso de improcedência do pedido, fato reforçado pela conclusão de hipossuficiência financeira justificadora da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita

Afirmando, por fim, inexistência de hipossuficiência técnica que justifique a inversão do ônus da prova, pedem reforma da decisão agravada para que seja indeferido o pedido de antecipação da tutela e revogada a ordem de inversão do ônus da prova.

A decisão a que se refere o documento
Num. 28970476 - Pág. 1/2
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. doc. Num. 33228960 - Pág. 1/10).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, verifico que todas as alegações recursais são vocacionadas à demonstração de fato impeditivo do direito indenizatório alegado, e, como tal, trata-se de questão dependente de dilação probatória e, portanto, insuscetível de justificar a pretendida revogação da decisão deferitória do pedido de antecipação da tutela respaldada em satisfatória demonstração, inclusive pericial, do direito alegado e inegável presença do risco de dano.

Como muito bem sinalizado pelo MM. Juiz e ao contrário do alegado pelas agravantes, os laudos técnicos apresentados nos autos realmente dão conta de que “
as trincas e rachaduras que estão presente
(s)
na estrutura de contenção
(são fruto da)
ação de cargas que podem não ter sido previstas para o mesmo
” (cf. doc. Num. 28700490 - Pág. 32), ou seja, indicativo de falha na própria construção dos imóveis.

O mesmo documento revela que “
outro fator que agravada o problema é a falta de drenagem do tardoz da contenção, pois em período chuvoso
(a)
sobrecarga é maior
”, mais um indicativo de que o problema não decorre de eventuais “
intervenções e ampliações
”, como alegado.

Ademais, o documento elaborado pela Secretaria Municipal de Defesa Civil do Município de Várzea Grande/MT indica que o problema estrutural identificado é “
provavelmente devido a defeitos construtivos na contenção do muro
”, o que, mais uma vez, infirma a tese recursal (cf. doc. Num. 28700492 - Pág. 4).

Não fosse o bastante, também não diviso a alegada irreversibilidade da medida, primeiro por se tratar de simples valores monetários e, segundo, porque, evidentemente, os autores/agravados detém bens suficientes para suportar eventual cobrança de valores.

Por outro lado, quanto à inversão do ônus da prova, a r. decisão agravada anotou o seguinte:

“
Observo que a relação de direito material judicializada está sujeita à legislação protetiva do consumidor
, uma vez que o serviço prestado pela terceira requerida à autora representa relação de consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90.

A propósito, colaciono o seguinte aresto:

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CDC APLICABILIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. OFENSA. RESCISÃO CONTRATUAL. VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS. INDEXISTÊNCIA. I. A relação jurídica estabelecida entre as partes em um contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária é de consumo, pois o comprador é destinatário final do produto oferecido pela construtora. (...) (TJDF - APC 20130110054020, 6ª Turma Cível, Relator José Divino de Oliveira, Publicado no DJE : 15/12/2015 ).

Neste prisma, vejo que merece ser acolhido o pedido de inversão do ônus da prova,
uma vez que os requisitos exigidos no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor encontram-se presentes
, considerando que na hipótese em apreço
a hipossuficiência da autora é evidente, uma vez a terceira requerida reúne melhores condições de comprovar a origem dos alegados vícios construtivos
.

Deste modo, defiro a inversão do ônus da prova, conforme postulado”
(cf. doc. Num. 28700487 - Pág. 3 –
grifei
e
destaquei
).

Os argumentos recursais nesse ponto são os de que i) “
a regra de inversão do ônus da prova nas relações de consumo não possui natureza automática,
(cabendo)
ao magistrado analisar as circunstâncias do caso concreto e decidir se há verossimilhança nas alegações ou hipossuficiência da parte
”; de que ii) “
os Agravados não trouxeram aos autos elementos suficientes à configuração da verossimilhança a justificar a aplicação da distribuição inversa da lei consumerista
”; de que iii) “
a aplicação indistinta da inversão do ônus probatório
(...)
tem grande potencialidade para tornar-se meio de desestabilização da relação processual
”, e, finalmente, o de que iv) “
a matéria colocada à apreciação do Poder Judiciário é eminentemente técnica, razão pela qual será dirimida por meio de futura prova pericial acessível a ambas as partes, ainda mais considerando a existência de uma ação específica para a produção desta prova pericial movida pelo Condomínio do qual fazem parte os agravados
” (cf. doc. Num. 28700474 - Pág. 19/22).

Ora, é evidente a hipossuficiência técnica dos autores frente a magnitude da capacidade da empresa/ré, notadamente considerando sua estrutura interna, saúde financeira, presença em variadas localidades país afora e acesso a meios de perícia e engenharia própria, e igualmente evidente que “
trouxeram aos autos elementos suficientes à configuração da verossimilhança a justificar a aplicação da distribuição inversa da lei consumerista
”, tanto que houve deferimento do pedido de antecipação da tutela e essa conclusão vem sendo mantida por esta Corte de Justiça.

Por outro lado, ressalte-se, quanto às alegações de que haveria “
desestabilização da relação processual
”, que os institutos jurídicos permissivos de redistribuição do ônus probatório, tanto no CDC quanto no CPC, visam exatamente compensar as forças em conflito nas demandas judiciais, justamente para equilizar o potencial probatório, de modo que essa alegação genérica não demove da conclusão, respaldada em disposição legal, de possibilidade, necessidade, e imprescindibilidade da inversão do ônus da prova, independentemente da existência de outra demanda envolvendo o Condomínio em cuja base física foram verificados os problemas estruturais, já que simples possibilidade de empréstimo de provas não afasta o ônus probatório que deve recair sobre os ombros das rés.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. decisão agravada.

Custas recursais pelas agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020